Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703364-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR SEBASTIAO DA SILVA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: OSVALDO GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens pelos mais diversos sistemas informatizados deste Tribunal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator